Tribunal: STF
Processo: RE 313593
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-02-15
Data de publicação: 2005-02-15

Ementa:
EMENTAS: 1. PREVIDENCIÁRIO. Benefício. Conversão do valor em URV.
Lei nº 8.880/84. Constitucionalidade. Agravo regimental não provido.
 Precedente. É constitucional a palavra "nominal" constante do
inciso I do art. 20 da Lei nº 8.880/94.
2.      RECURSO. Agravo.
Regimental. Jurisprudência assentada sobre a matéria. Argumentação
velha. Caráter meramente abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de
multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e 17,
VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de agravo, manifestamente
 inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar o agravante a
pagar multa ao agravado.